Tribunal: TJMT
Processo: 1049769-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049769-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON DE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 700.335.101-30 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA
– INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA E PERDA DE TEMPO ÚTIL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

2. A ausência de notificação prévia do devedor da cessão de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.

3.
In casu
, os dados que constam na certidão de cessão de crédito não fazem referência quanto ao contrato cedido e o número do contrato que consta na consulta emitida pelo SERASA diverge dos dados de contrato que constam nas faturas de cartão de crédito supostamente não pagas, logo não há certeza quanto à origem do débito. A
penas a juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhada de contrato assinado pela parte ou de qualquer outro elemento que possa indicar a contratação do serviço, é insuficiente para demonstrar a origem da dívida em questão.

4. Assim, a r. sentença deve ser reformada para
declarar
a inexistência do débito debatido nos autos, com a consequente desvinculação da dívida do nome do Apelante, bem como
condenar
a Apelada ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida e a perda de tempo útil, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ.

5. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACKSON DE OLIVEIRA CARNEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1049769-53.2020.8.11.0041
movida em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NP
,
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta (id. 196452710), em síntese, que
“o juízo monocrático não analisou detidamente a DISCREPÂNCIA ENTRE O CONTRATO NEGATIVADO, O CEDIDO E O FORMADOR DA SUPOSTA DÍVIDA ORIGINAL, o que inviabiliza a comprovação do BINÔMIO NECESSÁRIO (dívida original + termo de cessão de crédito)”
. Para tanto, argumenta que o contrato negativado no cadastro de inadimplentes possui o no 20683052, já o contrato mencionado na certidão cartorária de cessão de crédito possui no 7097072041220001326 e o cartão de crédito supostamente inadimplido possui o no 5447 XXXX XXXX 6628, conforme faturas acostadas aos autos juntamente com a contestação.

Sustenta que
“a jurisprudência entende pela necessidade do instrumento de cessão de crédito associado à comprovação da dívida original e vinculado ao gravame, justamente para atestar a idoneidade da alienação de direito creditório legítimo”
.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para desvincular o contrato e dívida do CPF do consumidor, condenando a recorrida em dano moral e dano temporal.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 196461652) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (id. 193996655).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Apelante ajuizou a presente sustentando, em síntese, que “tentou realizar compras de forma parcelada, momento em que teve seu pedido negado por ter o nome restrito pela ré em órgão de proteção ao crédito”, ato contínuo identificou junto ao SERASA/SPC um débito junto à Apelada no valor de R$ 1.808,27 (um mil, oitocentos e oito reais e vinte e sete centavos), vencida em 01/06/2017 e inserida no cadastro de proteção ao crédito em 17/03/2019.

E, por não reconhecer a dívida, haja vista a ausência de relação jurídica para com a Apelada, promoveu uma reclamação na plataforma “CONSUMIDOR.GOV.BR”, registrada sob o Protocolo n. 2020.02/00002770428, contudo não obteve êxito.

Diante desse contexto, a presente ação foi ajuizada para que a Requerida seja condenada a:
i)

promover a desvinculação
da dívida (CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER - contrato final 3052) de CPF do Requerente, com o consequente cancelamento dos débitos existentes;
ii)

comprovar a formação original
da suposta DÍVIDA INADIMPLIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER – contrato final 3052) junto ao cedente, bem como
apresentar o contrato original
de cessão de crédito;
iii)
retirar o nome do Requerente do cadastro de inadimplentes;
iv)
condenar a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo DANO TEMPORAL e em razão do aplicação da TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR e
v)
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de indenização pelo DANO MORAL.

A Apelada, por sua vez, sustentou em sua defesa (id. 196452670), em síntese, que objeto da presente ação decorre de uma cessão de crédito entre BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (cedente) e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (cessionária), bem como, que
“a relação jurídica que ensejou a negativação da parte autora, por inadimplência da obrigação, pode ser plenamente comprovada”
pelas faturas de cartão de crédito anexas aos autos, donde se pode verificar que
“foram realizadas compras pela parte autora e ainda, as faturas eram enviadas para o mesmo endereço informado na petição inicial”
. E como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou à contestação as respectivas faturas de cartão de crédito (id. 196452672, 196452673, 196452674, 196452675 e 196452676).

A Requerida, ora Apelada, ainda esclareceu que
“cada contrato adquirido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO recebe um número interno chamado BINDINGD e em razão de uma exigência/limitação dos Órgãos de Proteção ao Crédito quando ocorre a negativação é esse o número mencionado, ou seja, o número gerado após a cessão”
.

Por fim, sustentou que o Requerente foi devidamente notificado extrajudicialmente da negativação ora debatida, desse modo,
requereu a improcedência da ação.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e o Requerente foi condenado
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

No caso concreto, o Requerente não reconhece a existência do débito informado pela Requerida junto ao SERASA no valor de R$ 1.808,27 (um mil, oitocentos e oito reais e vinte e sete centavos), vencido em 01/06/2017 e inscrito em 17/03/2019, referente ao contrato/fatura no 20683052; o Requerido, por sua vez, sustenta que o débito apontado tem origem em direito creditório adquirido por meio de cessão de crédito proveniente do BANCO SANTANDER.

Logo, resta claro que a questão controvertida envolve a própria existência da dívida, da cessão de crédito e, por fim, a legitimidade da providência tomada pela Requerida a partir da sua condição de cessionário do crédito.

Sobre o tema, é cediço que a cessão de crédito prevista nos artigos 286 a 298 do CC, constitui negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação negocial, transferindo-se a relação obrigacional, tal qual contratada originariamente, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.

De acordo com o artigo 290
[1]
do CC a cessão de crédito prescinde da participação do devedor, entretanto, para que a cessão tenha eficácia em relação ao devedor, faz-se necessária a notificação da cessão para resguardar o devedor do pagamento a quem não detenha mais poderes para dar a quitação, mas a sua ausência não o exonera do adimplemento da obrigação ao cessionário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.

2.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2258565 SP 2022/0375585-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Sendo assim, resta claro que a ausência de notificação prévia do devedor da cessão de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.

Nesse contexto, registro que a Apelada não comprovou a notificação prévia do Apelante acerca da cessão de crédito, o que, por si só, não tem o condão de inviabilizar a cobrança da dívida e/ou negativar o nome do Apelante, logo, não é indicativo da ocorrência de dano moral a ser indenizado, em consonância com o argumentado.

No presente caso, entretanto, muito embora a Apelada tenha juntado a Certidão emitida pelo cartório do
10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
certificação a ocorrência da Cessão de Crédito havida entre a Apelada e o Branco Santander (id. 196452671) e uma série de faturas de cartão de crédito em nome do Apelante junto ao Banco Santander
(id. 196452672, 196452673, 196452674, 196452675 e 196452676),
não apresentou documentação suficientemente capaz de comprovar, de fato, a origem da dívida, a fim de legitimar a cobrança e a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de restrição ao crédito.

Isto porque, os dados que constam na certidão de cessão de crédito NÃO FAZEM REFERÊNCIA quanto ao contrato cedido e o número do contrato que consta na consulta emitida pelo SERASA (id. 196452653) diverge dos dados de contrato que constam nas faturas de cartão de crédito supostamente não pagas, logo não há certeza quanto à origem do débito. E para que não haja dúvida, destaco abaixo os mencionados documentos, vejamos:

Ademais disso, apenas a juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhada de contrato assinado pela parte ou de qualquer outro elemento que possa indicar a contratação do serviço, é insuficiente para demonstrar a origem da dívida em questão.

É cediço que se tratando de demanda em que o Requerente nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe ao Requerido, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi sim, contratado.

Dessa forma, considerando-se que a Apelada não se desincumbiu do encargo que lhe é imposto tanto pelo art. 6o, VIII, do CDC, como pelo art. 373, II, do CPC, não há outra solução senão o reconhecimento de que o apontamento restritivo impugnado na inicial é indevido, de forma que o débito deve ser declarado inexistente e o registro deve ser cancelado.

Desse modo,
resta claro e evidente que a pretensão autoral merece ser acolhida, posto que a ausência de comprovação inequívoca da origem do débito negativa implica no reconhecimento da inexistência de débito, com a consequente desvinculação da dívida do nome do Apelante
, sendo indevida a cobrança questionada.

Sobre o tema, destaco julgados de outros Tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - CESSÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - RECURSO PROVIDO. -
Ausente a comprovação de negócio jurídico que ampare a cobrança feita contra o autor, bem como da origem da dívida, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe
- Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10000212679559001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E O CANCELAMENTO DO REGISTRO NEGATIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. A CESSÃO DE CRÉDITO, PREVISTA NOS ARTIGOS 286 A 298 DO CÓDIGO CIVIL, CONSTITUI NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL, GRATUITO OU ONEROSO, PELO QUAL O CREDOR TRANSFERE A OUTREM, NO TODO OU EM PARTE A SUA POSIÇÃO NA RELAÇÃO NEGOCIAL. A NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 290 DO CC NÃO É CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA OU DE VALIDADE DO ATO DE CESSÃO, TENDO POR FINALIDADE APENAS PERMITIR QUE O DEVEDOR QUITE A DÍVIDA REGULARMENTE.NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
NÃO COMPROVADA, PELA PARTE DEMANDADA, A ORIGEM DA DÍVIDA, OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO, QUE MOTIVOU O REGISTRO DESABONADOR (ARTIGO 373, II, DO CPC). IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA.DANO MORAL.
A INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA, EM REGRA, CONFIGURA DANO MORAL “IN RE IPSA” A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER QUANTIFICADA COM PONDERAÇÃO, DEVENDO ATENDER AOS FINS A QUE SE PRESTA – COMPENSAÇÃO DO ABALO E ATENUAÇÃO DO SOFRIMENTO – SEM REPRESENTAR, CONTUDO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE OFENDIDA. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00, VALOR ADOTADO COMO PARÂMETRO POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS.APELAÇÃO PROVIDA
. (TJ-RS - APL: 50012563620188215001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 17/05/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENETNÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR QUE MERECE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PARTE RÉ NÃO JUNTA AOS AUTOS CONTRATO QUE DEU ORIGEM À CESSÃO DE CRÉDITO E QUE ANEXA AO PROCESSO CERTIDÃO EMITIDA POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS INDICANDO CONTRATO COM NÚMERO E VALOR DA DÍVIDA DIVERSO CONTRATO OBJETO DESTA LIDE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. É válida a cessão de crédito efetivada entre a instituição financeira e empresas que trabalham com recuperação de crédito, sendo que eventual ausência de notificação do devedor não afeta a exigibilidade da dívida e a validade do negócio jurídico, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça. 2.
Por outro lado, a cessão de crédito não isenta o cessionário de demonstrar a própria existência da dívida, o que, in casu, não ocorreu, pois não há documento anexado aos autos que comprove a existência do contrato relativo à dívida que o autor não reconhece.
3. Assim, não somente o débito, em si, é inexigível, posto que não comprovado, mas também é inexigível a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito.
(TJ-RJ - APL: 00141900620188190204, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/09/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021) (Destaquei)

Nesse cenário, s.m.j., a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, razão pela qual
a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como da dívida objeto de negativação
.

Dito isso, comprovada a falha na prestação do serviço por parte da Apelada, não há razões para deixar de reconhecer o seu dever de indenizar, sobretudo porque indiscutível o abalo moral sofrido pelo consumidor com a negativação indevida.

A propósito, vejamos o entendimento que já vêm sendo adotado no âmbito deste e. Tribunal:

DUPLO RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO – INCIDENCIA DOS JUROS DEVE OCORRER NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos.

II - O contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o credor originário.

III -
Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral.

IV - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

V - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devem ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

VI - Quando o valor da condenação é uníssona e havendo questão pertinente a outro pedido declaratório, poderá os honorários ser fixados sobre o valor da causa.
(TJMT 10389442120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de cessão de crédito, a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

Assim, há de ser reformada a sentença para reconhecer a ilegalidade da negativação e inexistência do débito se, além de a requerida não trazer aos autos o instrumento de cessão de crédito para comprovar a subrogação, o número do contrato firmado entre a autora e o suposto banco cedente não corresponde ao informado na restrição questionada perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, bem como o valor inscrito não confere

com aqueles apresentados nos extratos do cartão supostamente gerador da dívida.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.
(TJMT - 00211347520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

Quanto ao pedido de indenização pela perda do tempo útil, é cediço que a teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir, em outras palavras, a aplicação de referida tese requer a comprovação da perda de tempo.

Nesse sentido, embora os Tribunais pátrios já reconheçam o dever de indenizar com base na perda de tempo útil, tal circunstância não dispensa a necessidade de comprovação da ocorrência no caso específico, como no caso dos autos em que o Apelante comprovou a tentativa de solução do conflito por meio de reclamação junto ao PROCON MT registrada por meio do domínio “CONSUMIDOR.GOV.BR” (id. 196452654), logo resta claro o dever de indenizar.

Contudo, s.m.j.,
entendo que o dano pretendido pela perda do tempo útil por parte do consumidor não constitui uma modalidade autônoma de dano
, por outro lado
integra o dano moral
, justamente porque reflete no ofendido enquanto pessoa, não lesando seu patrimônio.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,
se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
.

No pertinente ao
termo inicial dos
juros de mora
deve ocorrer a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, em relação ao
termo inicial da
correção monetária
, de acordo com a Súmula n. 362 do STJ, este se dará a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Por fim, quanto à alegação da Apelada de que o dano moral não é devido por existir protesto em cartório de dívida em nome do Apelante, registro que a negativação debatida nos autos foi levada a efeito em 02/03/2019 e o suposto protesto se deu em 23/08/2023, vê-se, pois, que o mencionado protesto é posterior à negativação promovida pela Apelada, logo não tem o condão de afastar a condenação em danos morais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a r. sentença recorrida e
declarar a inexistência do débito
debatido nos autos, com a consequente desvinculação da dívida do nome do Apelante, bem como
condenar
a Apelada ao
pagamento do montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos
, ante a negativação indevida e a perda de tempo útil, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ.

Por fim, considerando o êxito recursal, inverto a sucumbência para
condenar a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
, mantendo o patamar de 10% (dez por cento) fixado em sentença, contudo, alterando a parâmetro de cálculo para que seja adotado
o valor da condenação
, nos termos da regra geral prevista no §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024